Tribunal: TJDFT
Processo: 0732651-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732651-72.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710064-70.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: MARISTELA FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em análise ao feito originário, nota-se que a determinação para que o prosseguimento do feito fosse condicionada à preclusão consta da própria decisão ID Num. 115990980 dos autos originários, a qual não foi objeto de impugnação em relação a este ponto. Já a decisão agravada (ID Num. 162714167 dos referidos autos), apenas determina que seja aguardado o trânsito em julgado do agravo de instrumento, conforme esclarecido pelo d. Juízo a quo na decisão que rejeitou os embargos declaratórios (ID Num. 165397724 na origem). Assim, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual prejudicialidade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora